Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-66.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004863-66.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAFAEL DA COSTA ALMEIDA, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 30006
2
VOTO No: 30.006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004863-66.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: RAFAEL DA COSTA ALMEIDA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 214/220 para denunciar omissão, porquanto o julgamento limitou-se a tratar da ADI
4.173/DF, sem ter se manifestado sobre o Tema invocado pelo D. Presidente da Seção de
Direito Público (Tema 551).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 30006
3
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, não se entrevê omissão, obscuridade e/ou
contradição, autorizantes de embargos de declaração, porquanto a situação do embargante,
contratado nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, que instituiu “serviço auxiliar
voluntário” na Polícia Militar do Estado, não se confunde com aquela sob análise no
Tema 551 do E. Supremo Tribunal Federal, acerca de servidores contratados
temporariamente, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
Por outra, ao adequar o julgamento anterior e dar provimento ao
recurso da Fazenda do Estado e ao reexame necessário, o julgamento foi claro ao decretar a
improcedência da pretensão ante orientação do C Supremo Tribunal Federal, que não
admite, para os PM temporários, nenhuma outra vantagem além daquelas asseguradas pela
Lei Federal 10.029/2000 e instituídas pela Lei Estadual 11.064/2002.
Demais disso, como também constou no v. acórdão, e nada
obstante anteriores entendimento sobre o tema, seguiu-se julgamento da ADI no 4.173/DF,
no E. Supremo Tribunal Federal, acerca de não haver o direito pretendido, resultante da
função como Policial Militar Soldado Temporário, ante o que foi fixado no referido
julgamento por aquela C. Corte:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DE
SERVIÇOS
AUXILIARES
NAS
POLÍCIAS
MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22,
INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
LIMITES
DE
IDADE.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
1.
As
regras
de
distribuição
de
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 30006
4
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a
fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta
para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do
Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos
entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que
estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter
nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a
Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por
ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela
disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias
à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola
o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da
natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente2.
Não fosse suficiente, restou bem delineado sobre estar o antes
decidido nesta C. 13a Câmara de Direito Público em confronto com o reconhecimento da
constitucionalidade da norma federal no C. Supremo Tribunal Federal, que tem
2 ADI 4173, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, acórdão
eletrônico DJe-038, divulg. 22-02-2019, public. 25-02-2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 30006
5
reiteradamente reformado as decisões deste Tribunal para julgar improcedente as ações
desse jaez (ARE 1047227 AgR/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandoski, DJe 18/06/2019;
ARE 1197268/SP, Relatora Carmen Lúcia, DJe 03/06/2019; RE n. 1.177.605, Relator
Ministro Edson Fachin, DJe 03/05/2019; ARE n. 1.174.269, Relator Ministro Roberto
Barroso, DJe 06/05/2019; ARE n. 979.220, Relator Ministro Celso de Mello, DJe
06/05/2019; e ARE 1.061.953, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.5.2019).
Em verdade, a busca da embargante é por infringência do julgado,
que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis
para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo
inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pela embargante.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator